Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708736-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CAIO NOGUEIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 85113367, do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712708-71.2020.8.07.0001) proposto em desfavor de CAIO NOGUEIRA RODRIGUES, acolheu a impugnação apresentada, para desconstituir a penhora recaída sobre a verba salarial, por ser impenhorável. Ademais, determinou a liberação da quantia constringida, em favor do executado, ora Agravado, após preclusão da decisão. Eis o teor da decisão: “De início, é importante ressaltar o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que são absolutamente impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria. (...) Por seu turno, restou comprovado, pelos documentos anexados ao id. 83605311, que a penhora incidiu sobre verba salarial da parte executada, impenhorável, razão pela qual deve ser liberada em favor desta. Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora recaída sobre a verba salarial, posto impenhorável. Por conseguinte, após preclusão, procedam à liberação da quantia constringida no id. 79922818 em favor do executado, por meio de transferência bancária para a conta junto ao Banco do Brasil, agência 5977-3, conta corrente no 1707859-8, de sua titularidade. Indique, o exequente, bens penhoráveis, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão.” Em suas razões recursais (Id. 24352018), o exequente, ora agravante, informa tratar-se na origem de ação monitória, em que se busca a satisfação dos empréstimos inadimplidos pelo réu, ora agravado, no importe de R$87.266,73. Sustenta que por não ter o agravado efetuado o pagamento da dívida, iniciou-se a fase expropriatória, restando positiva a penhora via Bacenjud, com bloqueio da quantia de R$2.641,75 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). No entanto, o agravado apresentou impugnação, alegando impenhorabilidade de sua conta bancária, por se tratar de verba salarial. Argumenta o agravante que entre os documentos apresentados, o agravado aponta receber um salário líquido de R$11.000,00, mensais, quantia que supera, e muito, a média nacional. Nesse sentido, defende que a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar o devedor em detrimento do direito do credor, requerendo a aplicação analógica do artigo 1o e 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, bem assim a mitigação do regramento da impenhorabilidade salarial, permitindo que a constrição recaia em até 30% dos valores depositados na conta corrente do agravado, conforme entendimento jurisprudencial. Discorre acerca da possibilidade de penhora salarial, quando a forma de pagamento da dívida foi pactuada para desconto em conta salário, incidindo na espécie o disposto no art. 190, do CPC, ressaltando ter exaurido todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição. Por fim, alega ausência de comprovação da alegada natureza alimentar da verba penhorada, não se desincumbindo o agravado do ônus que lhe competia, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de evitar que o agravado levante os valores bloqueados em sua conta bancária pelo sistema Bacenjud, mantendo-se a penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (id. 24627754, id. 24627755, id. 24627756 e id. 24627757. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do CPC, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Na espécie, em um juízo de cognição não exauriente, verifico que o cumprimento de sentença não diz respeito à prestação alimentícia, bem como verifico que há na decisão, ora agravada, determinação expressa autorizando a liberação da quantia penhorada, em favor do executado/agravado, após preclusa a decisão, por meio de transferência bancária, quantia esta que tem sua natureza jurídica questionada no presente recurso. Neste interim, o desbloqueio do crédito tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado e, por consequência, o valor deve manter-se à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso, devendo eventual desbloqueio de valores e transferência bancária ser sobrestada ou tornado sem efeito até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora